Tribunal: TJDFT
Processo: 0705287-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA DE ÁGIO A TERCEIRO. ADITIVO DE RENEGOCIAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA ANTERIOR. SÚMULA 385/STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do banco demandado ao pagamento de indenização por danos morais. Narrou a autora que, após a separação em 2019, o automóvel objeto de contrato de financiamento celebrado com o requerido ficou sob a responsabilidade de seu ex-marido que, por sua vez, realizou a repactuação do contrato sem sua anuência e transferiu a posse para terceiro. Alega que a indevida renegociação do débito resultou na anotação do seu nome junto aos cadastros de inadimplentes em decorrência da falta de pagamento das prestações e por atrasos na quitação dos impostos referentes ao veículo.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente com fundamento na hipossuficiência comprovada. Apresentadas as contrarrazões.

3. Em contrarrazões, preliminarmente, o recorrido alega afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Sustenta a regularidade da renegociação da dívida. Ainda, afirma ter ocorrido a perda do objeto da ação em razão da liquidação do contrato de financiamento. No mérito, requer seja negado provimento ao recurso.

4. Quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, observa-se que a recorrente expôs as razões do inconformismo em relação ao julgado, de forma a evidenciar o confronto de teses. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

5. Inobstante o banco alegar a legitimidade do aditivo contratual, verifica-se ter sido, de fato, assinado eletronicamente pelo ex-marido da autora (ID 52706608). Além disso, não há nos autos comprovação de que a autora tenha anuído aos seus termos por qualquer outro meio, de modo que a nulidade do instrumento contratual, apesar de devidamente quitado, não seria medida inadequada.

6. Contudo, no que se refere à negativação do nome da consumidora, ainda que a renegociação do débito que a originou não seja válida, em sua essência a dívida existe e é de sua responsabilidade. Assim, regular a inscrição no cadastro de proteção ao crédito e correto o afastamento da hipótese de indenização extrapatrimonial, consoante afirmado na sentença:

“(...) E na especificidade do caso, é importante consignar que todo o imbróglio se iniciou a partir da conduta temerária da demandante em transferir a posse do automóvel à terceiro, sem se desvincular formalmente junto ao credor fiduciário, logo, permanecendo responsável por todos os débitos decorrentes do contrato. (...)”

7. Ademais, a despeito da afirmativa da recorrente de que a negativação de seu nome tenha sido feita indevidamente, não houve prejuízo extrapatrimonial. Constata-se pelo documento de ID 162239756 a existência de anotações anteriores àquela inserida pelo banco recorrido, o que, nos termos da Súmula 385/STJ, afasta o cabimento de indenização: “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

8. Por fim, ainda que ultrapassada tal discussão, não restou demonstrada a existência de ofensa significativa a direitos da personalidade, capaz de atingir a integridade física ou psíquica da recorrente, bem como sua honra ou dignidade. Embora tenha trazido aborrecimentos, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira.

9. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.

10. Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.

11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art.46 da Lei 9.099/95.